Tribunal: TJSP
Processo: 1500982-64.2024.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas, posse ilegal de munições de uso permitido e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Recurso defensivo – Preliminar – Nulidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão, em razão de diligências no estabelecimento comercial do réu, e não somente em sua residência – Não acolhimento – Os bens objetos do presente processo foram todos

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas, posse ilegal de munições de uso permitido e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Recurso defensivo – Preliminar – Nulidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão, em razão de diligências no estabelecimento comercial do réu, e não somente em sua residência – Não acolhimento – Os bens objetos do presente processo foram todos encontrados na casa do apelante – Estabelecimento comercial que, de todo modo, fica contíguo à residência, havendo autorização judicial para as diligências – Nulidade não demonstrada – Preliminar rechaçada – Pedido de desclassificação do delito de tráfico para aquele do art. 28 da Lei 11.343/2006 – Descabimento – Quantidade, diversidade e natureza das drogas incompatíveis com o consumo pessoal – Apreensão de petrechos destinados ao tráfico – Campana prévia dos milicianos que confirmou a mercancia ilícita exercida pelo recorrente no local – Atipicidade da conduta relativa à posse de munições rejeitada – Prescindível a apreensão de arma correspondente – Crime de perigo abstrato – Laudo que confirmou a potencialidade lesiva dos objetos – Conduta típica – Impossível a aplicação do princípio da insignificância – Precedentes – Adulteração de sinal identificador de veículo automotor bem delineado – Circunstâncias do caso concreto que permitem concluir deveria o apelante saber sobre a adulteração dos sinais identificadores da motocicleta apreendida em sua residência – Ausência de justificativa plausível por parte do apelante – Condenação correta – Pedido de desclassificação para o crime de receptação não acolhido – Dosimetria – Art. 33, § 4o, Lei 11.343/2006, corretamente não aplicado – Recorrente que ostenta maus antecedentes – Óbice legal – Reprimendas e regimes prisionais mantidos – Justiça gratuita – Competência do Juízo da Execução – Pedido de revogação da prisão preventiva descabido – Apelo desprovido.